Tribunal: TJES
Processo: 0001274-42.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001274-42.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO VITOR SANTOS MENEZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM INTELIGÊNCIA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA, HAXIXE E LSD. LIDERANÇA E GERÊNCIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS E DADOS DE GEOMONITORAMENTO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), às penas de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: Preliminarmente (i) reconhecer a preclusão consumativa do segundo recurso interposto; no mérito (ii) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de preclusão consumativa

3. A segunda apelação interposta não deve ser conhecida, diante da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, uma vez que o primeiro apelo foi protocolado regularmente.
Preliminar acolhida
.

Mérito

4. A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo toxicológico definitivo e relatório final de inquérito, confirmando a apreensão de porções de maconha, haxixe e LSD no veículo.

5. A autoria delitiva é confirmada por testemunhos consistentes dos policiais militares e do delegado responsável, que relataram o monitoramento prévio do veículo, o histórico de envolvimento dos réus com o tráfico e a função de liderança e gerência desempenhadas.

6. Os relatos policiais, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, possuem presunção de veracidade e credibilidade, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, notadamente quando ausente qualquer elemento de suspeição.

7. A tese defensiva de consumo pessoal é afastada pela variedade e natureza das substâncias apreendidas, pelo valor em espécie encontrado e pelos dados de geolocalização que demonstram associação criminosa prévia entre os réus.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela valoração negativa da conduta social, diante da ausência de atividade lícita e do comando exercido sobre o tráfico em dois bairros do município, conforme permitido pelo art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

9. O tráfico privilegiado não se aplica quando há provas da dedicação dos acusados à atividade criminosa, existência de antecedentes e atuação estruturada no comércio ilícito de entorpecentes, evidenciada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001274-42.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO VITOR SANTOS MENEZES
(DPE)
E THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A, ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
PEDRO VITOR SANTOS MENEZES
e
THYAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA
contra a sentença de id. 17557396, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões de id. 17557435, a defesa do réu “
Pedro Vitor
” sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal, requerendo a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei 11.343/06).

A defesa de “
Thyago
” (id. 17557416)

também pugna pela absolvição ou pela desclassificação por falta de provas da traficância. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea na negativação da conduta social, e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 20 de dezembro de 2022, na Rodovia do Sol, no município de Piúma, os apelantes foram abordados por policiais militares que monitoravam o veículo GM/Captiva, cor branca, placa PPB-0B11.

A inteligência policial indicava que o veículo era conduzido pelo réu “
Thyago
”, vulgo "
Chuck
", apontado como liderança do tráfico local, e que levava drogas de Cariacica para abastecer Piúma.

No momento da abordagem, o apelante “
Thyago
” estava ao volante e o réu “
Pedro Vitor
” no banco do carona.

No veículo foram apreendidas 02 buchas de “maconha”, 02 de “haxixe” e 02 porções de “LSD”, além de R$ 1.125,00 (mil, cento e vinte e cinco reais) em espécie e aparelhos celulares.

Um dos celulares, que estava em posse do acusado “
Pedro Vitor
” constava como produto de roubo e, as investigações de geomonitoramento confirmaram que os réus mantinham vínculo estável, frequentando os mesmos locais em horários coincidentes nos dias anteriores à prisão.

Feitas essas considerações, e antes de analisar o mérito dos recursos defensivos, verifico que o órgão ministerial suscitou
preliminar de preclusão consumativa
quanto ao apelo de id. 17557433, interposto pelo acusado “
Thyago
”.

É certo que no Direito Penal vigora o princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, ou seja, o direito de recorrer exauriu-se com o protocolo do primeiro recurso válido.

No caso, a apelação apresentada no id. 17557416, foi primeiramente protocolada, de modo que a segunda apelação interposta pelo acusado “
Thyago
”, não deve ser conhecida.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar.

No
mérito
, em relação ao pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, a
materialidade
está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 7/9), pelos autos de apreensão e constatação provisória (fls. 34/37), pelo relatório final do inquérito (fls. 50/53), pelo laudo toxicológico definitivo (id. 17557389), que confirmou a natureza das substâncias e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, esta é inequívoca. Embora os réus neguem a traficância, alegando uso próprio, os depoimentos judiciais dos policiais militares
Raul dos Santos Tonani
e
Gabriel Lima Gobeti Júnior
(id. 17556843) são firmes ao descreverem a denúncia prévia sobre o transporte de drogas e a função de liderança do acusado “
Thyago
”.

Em juízo, a testemunha
Raul Tonani
, acrescentou que as drogas estavam no console do carro e que “
Thyago
”, conhecido como “
Chuck
”, seria apontado há anos como liderança do tráfico em Piúma, informando que a vinculação de “
Pedro Vitor
” ao tráfico teria sido repassada pela polícia civil antes da abordagem.

O policial civil
Joel Fontes Barroco de Carvalho
, na esfera judicial, detalhou que “
Thyago
” já era investigado por tráfico e associação, mencionando relatório final da “operação pacificação” com apontamentos de liderança e hierarquia no tráfico local, inclusive com referência a contatos telefônicos para intimidar testemunha e tratar de oferta/expansão de mercancia, além de interlocuções com supostos gerentes.

Afirmou que havia informações de que “
Thyago
” fazia rota de Cariacica a Piúma para arrecadar valores, abastecer pontos de venda e supervisionar o tráfico, motivo pelo qual representaram por prisão preventiva e passaram a monitorar o veículo até a interceptação em Piúma, quando, além do cumprimento do mandado, houve autuação em flagrante em razão de droga e dinheiro encontrados no carro.

Quanto a “
Pedro Vitor
”, declarou que ele se encaixa na descrição do indivíduo que acompanhava “
Thyago
” nessa rota, como auxiliar.

O Delegado
David de Santana Gomes
, em Juízo (id. 17556843) destacou que o réu “
Thyago
” controla o tráfico nos bairros Piuminas e Itaputanga, sendo o apelante “
Pedro Vitor
” um de seus gerentes.

A testemunha salientou, ainda, que embora não tenham sido apreendidas grandes quantidades de drogas, havia investigação contínua e informações diárias sobre o envolvimento de ambos no tráfico e sobre a rota utilizada, razão pela qual lavrou o auto de prisão em flagrante considerando não apenas a droga, mas também o contexto da abordagem e antecedentes.

Relatou que recebia notícias de que “
Pedro Vitor
” estaria “colado” a “
Thyago
” no comando do tráfico e que, ao serem encontrados juntos no cenário previamente monitorado, entendeu “materializadas” as informações que vinha recebendo, justificando a ratificação do flagrante.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Verifico, portanto, que a prova produzida nos autos, demonstram, sem sombra de dúvida, que os acusados, praticaram o delito em questão.

Além disso, vale destacar que para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A tese de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas também não prospera, uma vez que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância.

Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

A diversidade de entorpecentes apreendidos (“maconha”, “haxixe” e “LSD”), o dinheiro em espécie e o relatório de geomonitoramento (ID 31043220) que demonstra o mútuo envolvimento dos réus em atividades suspeitas, afastam a figura do mero usuário.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

A defesa do réu “
Thyago
” questiona a pena-base fixada em 07 anos de reclusão.

Ao analisar a dosimetria, verifico que o Magistrado valorou negativamente a
conduta social
, fundamentando que o réu não comprovou trabalho lícito e fazia do tráfico seu meio de vida.

Tal fundamentação é idônea, uma vez que encontra respaldo no art. 59, do CP e art. 42, da Lei 11.343/06 e há informação de o acusado comandava o tráfico de drogas em dois bairros do município.

Ressalto, ainda, que o aumento é proporcional à gravidade concreta e à reiteração delitiva demonstrada.

Inviável a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

O conjunto probatório, que demonstra a posição relevante dos réus na estrutura do tráfico de drogas no município de Piúma – o acusado “
Thyago
” lidera o tráfico em dois bairros e “
Pedro Vitor
” atua como gerente, incluindo, ainda, o histórico criminal de “
Pedro Vitor
” (envolvimento anterior em tráfico e tentativa de homicídio - fls. 53 do vol. 1) e a condenação pretérita de “
Thyago
” (condenado em outros autos, ex: 0000237-14.2021.8.08.0062), demonstra a
dedicação dos réus a atividades criminosas
.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.